Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (PROCURADOR), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (AGRAVADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IGUALDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IDÊNTICA AÇÃO EM ANDAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos moldes do artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil, “
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5840-42.2018.811.0013, código - 172508 opostos pela empresa
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A
, atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Assegura o Município agravante que o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda indeferiu a inicial dos embargos à execução fiscal, autos nº 1000847-36.2018.8.11.0013, porque a agravada não observou o disposto no artigo 13, da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal. Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Em seguida, interpôs-se apelação com pedido de efeito suspensivo, porém ainda não foi julgado.

Assevera que a agravada opôs novos embargos à execução fiscal, autos código nº 172508, todavia, “
mesmo sendo certificado a intempestividade da petição inicial e a litispendência (ref 11), o Magistrado atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução
.”.

Afiança que “
a distribuição tempestiva e equivocada dos autos nº 1000847-36.2018.8.11.0013 no sistema PJE, não suspende o prazo para correta distribuição dos embargos à execução no sistema Apolo
”. Logo, os segundos embargos à execução fiscal não devem ser conhecidos.

Requer o provimento do recurso (Id. 5646814).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 6051630).

Em sede de contraminuta o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 6970551).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

(...) “
Nesta toada, ressalvado o exame da matéria de fundo quando da prolação da sentença, há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, na medida em que houve demonstração sumária da indevida cobrança de ISSQN decorrentes de operação de locação de bens móveis, o que é vedado pela súmula 31 do STF.

Por outro lado, o perigo da demora é evidente, porquanto o prosseguimento da execução, ao menos potencialmente, poderá acarretar a expropriação dos bens da embargante/executada.

Isto porque, além do fato de se encontrar garantido o juízo, a embargante apresentou fundamentos relevantes que, se acolhidos, total ou parcial, por ocasião da prolação da sentença, extinguir-se-á ou reduzir-se-á o crédito tributário exequendo, de modo que o regular prosseguimento da execução implicará inevitavelmente em expropriação patrimonial tornando-se a atividade expropriatória irreversível e passível de causar danos à embargante.

Portanto, a atribuição de efeito suspensivo é medida de rigor.

(...)

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no §1º do art. 919, do Código de Processo Civil, atribuo efeito suspensivo aos embargos à execução
”. (...). (Id. 5646826).

Quanto aos embargos à execução fiscal (autos nº 1000847-36.2018.8.11.0013), a inicial registra:

(...) “
1. Considerando que a petição para apresentar a Carta de Fiança nº 100418050001300 na Execução Fiscal nº 11782-89.2017.8.11.0013 foi juntada em 08/05/2018 (terça-feira) (Doc. 06), bem como que ‘os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento’ (artigo 224, caput, CPC), em 02/06/2018, a Embargante distribuiu, perante esta vara, por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), os Embargos à Execução Fiscal que receberam o número de 1000847-36.2018.8.11.0013 (Doc. Comprovante de Distribuição) e em 13/06/2018, juntou o comprovante de pagamento das Custas (Doc. Petição de juntada de custas).

2. Contudo, em 27/06/2018 foi disponibilizada a r. decisão nos autos dos Embargos à Execução nº 1000847-36.2018.8.11.0013, nos seguintes termos:

(...)
Por fim, considerando que esta era a única providência a ser tomada por este Juízo, indefiro a inicial, conforme disposto no art. 330, I, do Novo Código de Processo Civil e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC.

Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação do réu. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos do art. 98, caput, do NCPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade as verbas sucumbenciais. Publique-se. Intime-se via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se o arquivamento dos autos, mediante as baixas e anotações necessárias. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito’ (Destaques da Embargante)

3. Pois bem. O art. 13, da Resolução nº 03/2018-TP trata da distribuição de ações conexas a processos anteriores ao PJE que tramitavam por meio físico.

No caso da Embargante, a Execução Fiscal correlata tramitava em meio eletrônico por meio do sistema Apolo (PEA).

4. Nesse caso, a (Portaria nº 394/2018-PRES (que ‘implanta o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe na 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Pontes e Lacerda e dá outras providências’) determina a obrigatoriedade do sistema PJE após 09/05/2018 (Doc. Portaria nº 394/2018-PRES)
:

(...)

5. Tanto é assim que, durante o protocolo de um incidente processual (no caso, os Embargos à Execução Fiscal), o próprio PJE prevê os procedimentos para distribuição de ações vinculadas a processos anteriores ao PJE:

(...)

6. Desse modo, a distribuição realizada pela Embargante no PJE cumpriu todos os requisitos das Portarias citadas e também do próprio PJE.

7. De qualquer forma, diante da determinação deste MM. Juízo para que a Embargante ‘providencie a correta distribuição do presente incidente, visto que o procedimento principal tramita no Sistema Apolo’, a Embargante ora distribui os competentes Embargos à Execução Fiscal
. (...). (Id. 5646823, fls. 3/6).

Inicialmente, creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos, para melhor visualização do caso concreto.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Município de Pontes e Lacerda ora agravante promoveu ação de execução fiscal nº 11782-89.2017.811.0013, código – 157883, em desfavor da empresa agravada, com sustentáculo na CDA nº 001/2017, cujo valor indica a importância de R$ 2.948.789,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), dada a ausência de recolhimento do ISSQN.

Por sua vez, a recorrida Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A em 02/06/2018, opôs inadequadamente via Processo Judicial Eletrônico (PJe) Embargos à Execução Fiscal protocolados com a numeração - 1000847-36.2018.8.11.0013, pleiteando o deferimento do efeito suspensivo aos mesmos.

Ocorre que, como a Ação de Execução Fiscal a qual se pretendia embargar tramitava naquele juízo junto ao Sistema Apolo, entendeu o douto Magistrado Sentenciante que houve violação ao art. 13, da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno/TJMT, uma vez que os Embargos apresentados também deveriam ter sido autuados no Sistema Apolo, por se tratar de ação conexa. Assim, por consequência lógica, o juízo singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Para que não pairem dúvidas, trago à baila parte do comando sentencial:

“
Assim, os presentes embargos é consequência da ação de Execução Fiscal sob nº 11782-89.2017.811.0013, código 157883,
que tramita neste juízo na forma virtual, junto ao Sistema Apolo
.

Neste sentido, com o advento do novo sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o Processo Judicial Eletrônico (PJe),
ficou consignado que os processos que estão em andamento e que receberão incidentes processuais ou tiverem ações conexas, deverão continuar tramitando na mesma forma que tramita o principal, mesmo que distribuídos após a data da implantação do referido sistema
”.

Vejamos, então, o art. 13, da Resolução nº 03/2018-TP:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física.

§ 3º Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da ação em meio eletrônico.

§ 4º Os recursos e seus incidentes ou petições, interpostos nos autos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, deverão ser
protocolados observando a forma do processo de origem.

Portanto, nos termos do art. 13, da Resolução acima citado, DETERMINO a intimação da parte autora, por meio de seus advogados e via DJE,
para que providencie a correta distribuição do presente incidente, visto que o procedimento principal tramita no Sistema Apolo
.

Por fim, considerando que esta era a única providência a ser tomada por este Juízo, INDEFIRO a inicial, conforme disposto no art. 330, I, do Novo Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma.
(Id. 5646834, fls. 3 e 4) (Destaquei)

Contra essa decisão, a embargante ora agravada apresentou embargos de declaração os quais não foram acolhidos (Id. 5646835), e, posteriormente, em 18/09/2018 interpôs recurso de apelação (Id. 5646836), o qual verifiquei em consulta ao Sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ainda se encontra pendente de julgamento.

Concomitantemente, enquanto aguardava o deslinde do apelo supracitado, a recorrida ingressou com
idêntica
pretensão, a saber - novos Embargos à Execução Fiscal, os quais desta vez foram protocolados no Sistema Apolo e registrados sob o nº 5840-42.2018.811.0013 - código nº 172508, ao argumento de que o juízo havia indeferido a inicial dos primeiros Embargos à Execução Fiscal opostos no PJE (Processo Judicial Eletrônico, - autos nº 1000847-36.2018.8.11.0013).

Após seu processamento, o juízo
a quo
, deferiu o efeito suspensivo pretendido (Id. 5646818, fls. 01 e 02), não obstante a insurgência da Municipalidade e a certidão da própria secretaria informando a existência de litispendência e da intempestividade da ação (Id. 5646828). Após essa decisão interlocutória, o Município de Pontes e Lacerda interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Após estes esclarecimentos passo à análise do mérito recursal.

A questão é simples e não comporta maiores delongas, eis que, cristalino está a ocorrência do instituto da litispendência no caso concreto.

Isso porque, verifica-se que os processos n° 1000847-36.2018.8.11.0013 (Embargos à execução autuados no PJE na data de 02/06/2018) e 5840-42.2018.811.0013 (estes protocolados no sistema Apolo em 28/06/2018), possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, já que se trata exatamente da mesma ação.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
(...).” (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Ao que me parece, a empresa agravante na ânsia de frear a marcha processual da ação executiva e consequentes atos constritivos, não querendo aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto contra a decisão que não admitiu o processamento dos primeiros Embargos à Execução opostos, apresentou inadvertidamente novos Embargos, sem calcular as possíveis consequências futuras.

Assim, demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com o consequente afastamento do efeito suspensivo atribuído no bojo do segundo Embargos à Execução oposto.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para que se determine a revogação da tutela de urgência que atribuiu efeito suspensivo aos embargos, ante a flagrante litispendência constatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021